Tribunal: STJ
Processo: 0039320-25.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199964 - TO (2025/0066218-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS -
SANEATINS
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - TO005426A
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
PROCURADORES : SERGIO RODRIGO DO VALE
JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
EMENTA
PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, examinando o acervo fático-probatório,
reconheceu a responsabilidade administrativa ambiental da agravante. A revisão
dessa conclusão demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.
2. O pretendido exame do dano ambiental sob o enfoque da teoria da
culpabilidade, suscitada pela parte recorrente, não afasta o óbice da
uma vez que a avaliação de existência de culpa demanda
Súmula n. 7/STJ,
reexame do contexto fático-probatório. Percebe-se, portanto, que a parte
recorrente pretende, por via reflexa, que o STJ analise fatos e provas,
inadmissível na via do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51723378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b5b73cb5-6a45-4db0-9c18-1f89154203a5

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b5b73cb5-6a45-4db0-9c18-1f89154203a5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199964 - TO (2025/0066218-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS -
SANEATINS
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - TO005426A
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
PROCURADORES : SERGIO RODRIGO DO VALE
JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
EMENTA
PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, examinando o acervo fático-probatório,
reconheceu a responsabilidade administrativa ambiental da agravante. A
revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 /STJ.
2. O pretendido exame do dano ambiental sob o enfoque da teoria da
culpabilidade, suscitada pela parte recorrente, não afasta o óbice da Súmula n.
7/STJ, uma vez que a avaliação de existência de culpa demanda reexame do
contexto fático-probatório. Percebe-se, portanto, que a parte recorrente
pretende, por via reflexa, que o STJ analise fatos e provas, inadmissível na
via do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS contra decisão de minha relatoria,
por meio do qual foi conhecido em parte o recurso especial para, nessa extensão,
desprovê-lo (fls. 996-1003).
Nas razões de agravo interno (fls. 1011-1020), o agravante traz as seguintes
alegações:

[...]
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

12. Como demonstrado no apelo especial de e-STJ fls. 795/818, busca-se,
apenas e tão somente, o reconhecimento da inexistência de responsabilidade
objetiva da Agravante, haja vista que a responsabilidade administrativa, em matéria
ambiental, não se enquadra à modalidade objetiva, prescindindo do elemento culpa
para sua aferição.
13. O recurso especial que se pretende destrancar presta-se a debater
questões EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, que decorrem da aplicação dos
dispositivos legais violados pelo v. acórdão recorrido, integrado pelo v. acórdão dos
embargos de declaração.
[...]
22. Como dito, o julgamento do recurso não requer o reexame das provas
produzidas nos autos. Apenas se objetiva a análise da inexistência de
responsabilidade objetiva da Agravante, pois a responsabilidade administrativa, em
matéria ambiental, não se enquadra à modalidade objetiva, prescindindo da
comprovação inequívoca do elemento culpa para sua aferição.
23. O reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula no 7/STJ, não obsta o
exame de tal controvérsia, que é exclusivamente de direito: decorre apenas de se
contrapor o v. acórdão recorrido, integrado pelo v. acórdão dos embargos de
declaração, que afirmou ser aplicável, em matéria ambiental, – ilegítima –
responsabilidade objetiva na esfera administrativa, ao texto dos dispositivos
indicados como violados.
[...]
30. Por fim, a r. decisão agravada de e-STJ fls. 996/1.003 deixou de
analisar a interposição do recurso especial com fundamento na alínea , do artigo
c
105, III, da CF, sob o fundamento de que a admissibilidade do recurso, pela alínea ,a
do permissivo constitucional retro, teria sido barrada pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
31. Demonstrada acima a inaplicabilidade da referida Súmula ao presente
caso, faz-se necessário, portanto, o exame do dissídio jurisprudencial apontado às e-
STJ fls. 809/817 do apelo especial, especificamente quanto ao entendimento
firmado por esse próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do EREsp no 1.318.051/RJ, apontado como acórdão paradigma, e nos
demais acórdãos desse E. STJ indicados a título exemplificativo às e-STJ fls. 815
/816 (REsp no 1.401.500/PR e REsp no 1.640.243/SC).

Contrarrazões às fls. 1027-1035.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do CPC) não merece acolhida, à luz do acórdão recorrido e dos embargos de
declaração (fls. 769-771 e 780-781), que enfrentaram a controvérsia de forma suficiente.
No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a irresignação não merece
prosperar.
A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório dos autos,
que a ora agravante é responsável pelo lançamento de dejetos em manancial hídrico que
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

causou inegável dano ambiental, bem como que não devem ser consideradas as
excludentes de responsabilidade, como disposição indevida de resíduos por terceiros ou
falta de energia elétrica, considerando que restou configurada sua conduta omissiva no
dever de precaução do empreendimento (fls. 690-692 e 769):

Dentro do exercício do poder de polícia concedido ao órgão ambiental foi
lavrado o Auto de Infração n. 132405/2016, onde consta “lançar resíduos líquidos
(esgoto in natura, sem ser processado) em recurso hídrico (Ribeirão São João)”, com
fundamento no art. 70, § 1o, art. 54, § 2o, V da Lei Federal 9.605/98 e art. 62, IX, do
Decreto Lei 6.514/08, aplicando a sanção de R$ 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais).
[...]
A apelante não nega o extravasamento do esgoto da EEE 08 (Estação de
Elevação Esgoto), alcançando o manancial hídrico Ribeirão São João, tendo apenas
alegado a ausência de responsabilidade, já que teria sido ocasionado por disposição
indevida de resíduos por terceiro na rede de esgoto, causando entupimento, bem
como falta de energia que impediu o acionamento de alarmes e a sua atuação célere
para regularização da situação em tempo exíguo (39 minutos), sem resultado
poluente no curso hídrico. O julgamento do recurso administrativo pela Comissão
de Julgamento do Naturatins concluiu pela comprovação da infração ambiental e a
adequação da multa aplicada.
[...]
Portanto, dentro do exercício de controle de legalidade do ato
administrativo, mormente o Auto de Infração e a decisão proferida pela Comissão
de Julgamento, é possível concluir que houve completa subsunção do fato ocorrido à
infração ambiental capitulada, consistente em lançar dejetos ou resíduos em recurso
hídrico, causando inegável poluição e sendo cabível a aplicação de multa.
[...]
Além disso, a suposta disposição indevida de resíduos por terceiros na rede
de esgoto, causa de suposto entupimento e extravazamento da estação de elevação,
bem como a falta de energia para acionamento de alarmes, não podem ser
consideradas como excludentes de responsabilidade da concessionária de serviço
publico.
Segundo Meire Lopes Montes1, "desimporta e é irrelevante a força maior e
o caso fortuito como excludentes de responsabilidade. Aplica-se, pois, a teoria do
risco integral, na qual o dever de reparar independe da análise da subjetividade do
agente e é fundamentado pelo só fato de existir a atividade de onde adveio o
prejuízo. O poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que advêm de sua
atividade, desimportando se o acidente ecológico foi provocado por falha humana
ou técnica ou se foi obra do acaso ou de força maior". Não importa se a atividade do
poluidor é lícita ou não. Não importa se houve falha humana ou técnica, caso
fortuito ou força maior. Ocorrendo dano ambiental, o poluidor deve ser
responsabilizar pelo dano causado.
[...]
Ademais, no voto condutor restou expresso e contundente a conclusão de
que a concessionária de serviços públicos deve ser responsabilizada pelo
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

lançamento de dejetos em manancial hídrico, que por omissão, causou inegável
dano ambiental, não se admitindo a exclusão de sua responsabilidade com base na
assertiva de que o extravazamento ocorreu por atos de terceiros e falha de energia.
[...]
Por sua vez, é nítido o nexo de causalidade entre o dano ambiental, não
refutado pela embargante, com a sua conduta omissiva no dever de precaução do
empreendimento, permitindo que houvesse o extravasamento do esgoto, tanto pelo
alegado entupimento causado por terceiros como pela suposta falta de energia que
impediu o acionamento dos alarmes.

Outrossim, o pretendido exame do dano ambiental sob o enfoque da teoria da
culpabilidade, suscitada pela parte recorrente, não afasta o óbice da Súmula n. 7/STJ,
uma vez que a avaliação de existência de culpa demanda reexame do contexto fático
probatório. Percebe-se, portanto, que a parte recorrente pretende, por via reflexa, que o
STJ analise fatos e provas, inadmissível na via do recurso especial.
Desse modo, as conclusões acerca da alegada violação do art. 70 da Lei n.
9.605/98, ou seja, que restaram configurados o dano ambiental, o nexo de causalidade e a
conduta omissiva, somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto probatório.
Nesse sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA
ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE
PETRÓLEO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70 E 72, § 3o, DA LEI 9.605
/98.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL
RECONHECIDA,
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7
/STJ. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 9o DO DECRETO 20.910/32, AO ART.
202 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO AOS ARTS. 21, § 3o, DO DECRETO 6.514
/2008; 6o, 60 E 74 DA LEI 9.650/98 E 2o DA LEI 9.784/99. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. MULTA ADMINISTRATIVA.
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do CPC/2015.
decisum
II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada por Petrobrás -
Petróleo Brasileiro S/A contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando, em síntese, a declaração de
nulidade do auto de infração e da multa administrativa que lhe fora aplicada pela
autarquia. O Tribunal de origem reformou a sentença, julgando improcedente o
pedido inicial.
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
V. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.318.051
/RJ (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
) passou
12/06/2019
a entender que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados),
devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve
ser cometida, pelo alegado transgressor, com demonstração do elemento subjetivo, e
com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.
VI. No caso dos autos, todavia, o reconhecimento da tese de
responsabilidade ambiental subjetiva, para casos de aplicação de penalidades
administrativas, não tem o condão de alterar o que fora decidido na decisão
agravada, uma vez que o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos
fáticos dos autos, reconheceu a responsabilidade ambiental da parte agravante.
VII. O entendimento firmado pelo Tribunal
- no sentido de que
a quo
restou configurada a responsabilidade administrativa ambiental da agravante - não
pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial,
sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do
STJ.
VIII. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão
recorrido, percebe-se que as teses recursais vinculadas aos arts. 8o e 9o do Decreto
20.910/32, ao art. 202 do Código Civil, bem como aos arts. 21, § 3o, do Decreto
6.514/2008; 6o, 60 e 74 da Lei 9.650/98 e 2o da Lei 9.784/99, não foram apreciadas,
no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo
Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
IX. Na forma da jurisprudência do STJ, "não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto
às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro
24/4/2018
3/5/2018
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
" (STJ,
20/3/2018
26/3/2018
AgInt no AREsp 1.832.334/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
25/10/2021
X. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal -
tendo em vista as razões estarem dissociadas do fundamento do acórdão recorrido -
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, devendo incidir o óbice das Súmulas 283 e 284/STF, por analogia.
XI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.292.437/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
Nessa senda:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ITBI.
IMUNIDADE.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. EXAME
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das supostas omissões apontadas no apelo nobre decorreria do fato
de a Corte local não ter realizado
do caso em tela com o precedente
distinguishing
do Supremo Tribunal Federal. O referido
do Pretório Excelso diz
leading case
respeito ao alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2.o, inciso I, da Constituição
Federal. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "[n]ão é cabível
acolher a violação do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) para
reconhecer omissão de matéria constitucional, por ser de competência do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.948.582/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
28/4/2023
2. Na extensão cognoscível, a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional não comporta acolhimento, pois o acórdão recorrido não possui os
vícios suscitados pelas Recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à imunidade do ITBI
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
4. Entendeu, a Corte local, que o ITBI seria devido, na extensão do valor
do bem que ultrapassasse a quantia do capital social integralizado e, para tanto,
amparou-se em precedente vinculante da Suprema Corte (RE n. 796.376, Tema n.
796 da Repercussão Geral). A Recorrente, por sua vez, entende que o referido
foi aplicado de forma incorreta. Ocorre que, consoante pacífica
leading case
jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
repercussão geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos
16/12/2020
18/12/2020
no original).
5. Embora os fundamentos constitucionais sobre os quais se amparam o
acórdão de origem impeçam, por si só, o exame do mérito do apelo nobre em sua
integralidade, acresce-se, ainda, o óbice da Súmula n. 284/STF, diante da ausência
de comando normativo do art. 23 da Lei n. 9.249/1995 para amparar a tese nele
fundamentada.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.638.926/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 4645b107-d248-4778-8cd3-f410f2c4a5fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.199.964 / TO
Número Registro: 2025/0066218-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393202520228272729 393202520228272729
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - TO005426A
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
PROCURADORES : SERGIO RODRIGO DO VALE
JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
Documento eletrônico VDA51652077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 96855ec4-e9c5-482b-a102-92820c69f6f1

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - TO005426A
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
PROCURADORES : SERGIO RODRIGO DO VALE
JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 96855ec4-e9c5-482b-a102-92820c69f6f1